Tribunal: TJBA
Processo: 0024117-67.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0024117-67.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER

APELADO: SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA RIBEIRO

Advogado(s)
:
LEON SOUZA VENAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ATUAÇÃO DO PATRONO DA PARTE RÉ. OBEDIÊNCIA À REGRA PREVISTA NO ART. 85 DO CPC. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROCEDIMENTO EXTINTO POR DESÍDIA DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, IV, do CPC, condenando a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existem duas questões em discussão: (i) averiguar se deve ser mantida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão da reduzida atuação do advogado da parte ré no feito; e (ii) analisar qual a parte que deverá arcar com o pagamento das custas diante da necessidade de aplicação do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em que pese a alegação do recorrente de que o entendimento do STJ exarado no
REsp n. 2.091.586/SE
deve ser aplicado ao feito, o próprio apelante informa a apresentação de petição da parte ré nos autos, enquanto que a jurisprudência apresentada, ao excepcionar a regra do art. 85 do CPC, pressupõe a inexistência de atuação do causídico.

4. Aliado a isso, constatou-se haver outras manifestações da parte ré ao longo do procedimento, as quais corroboram a necessidade de manutenção da sentença.

5. Para mais, embora a mora contratual da parte tenha ocasionado a instauração da ação de busca e apreensão, o procedimento foi extinto sem resolução do mérito por ausência de pressuposto para o seu regular desenvolvimento, ônus aplicável à parte autora, pelo que deve arcar com as custas processuais.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação conhecida e improvida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0024117-67.2005.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
e como apelada
SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA RIBEIRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .